Tribunal: TJBA
Processo: 8050577-88.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8050577-88.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público EMBARGANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): EMBARGADO: VICTOR GABRIEL RODRIGUES DE ARAUJO Advogado(s): TUANY LE BONFIM LIMA ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PERITO MÉDICO LEGISTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. CARÁTER INFRINGENTE. INTENTO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. REJEIÇÃO. 1 – Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão que concedeu a segurança pleiteada pelo Impetrante, afastando a exigência do Teste de Aptidão Física (TAF) para o cargo de Perito Médico Legista, por considerá-lo desproporcional e incompatível com as atribuições eminentemente intelectuais do cargo. 2 – O Embargante alega omissão do julgado quanto à legalidade da exigência do TAF, invocando dispositivos constitucionais e legislação estadual que respaldam a realização dos testes físicos para o ingresso nas carreiras da Polícia Civil. 3 – Não há omissão no acórdão embargado, o qual enfrentou expressamente os fundamentos jurídicos do ato impugnado, inclusive com detalhada análise das normas legais invocadas, da natureza do cargo, e de precedentes jurisprudenciais do STF e deste Tribunal, reconhecendo a desproporcionalidade da exigência do TAF para o cargo específico de Perito Médico Legista. 4 – A pretensão recursal, sob o rótulo de embargos declaratórios, visa à rediscussão do mérito da decisão, com nítido caráter infringente, o que não se coaduna com a estreita finalidade prevista no art. 1.022 do CPC. 5 – A jurisprudência consolidada é firme no sentido de que os embargos de declaração não se prestam à mera rediscussão da matéria já decidida, tampouco ao reexame da prova ou da valoração jurídica empreendida no acórdão. Embargos rejeitados. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CF/1988, art. 37, II; Lei Estadual nº 7.146/1997, art. 11, III; Lei Estadual nº 11.370/2009, art. 63, §1º. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 505.654/DF, Rel. Min. Marco Aurélio; TJBA, Apelação 0305586-73.2014.8.05.0022, Rel. Des. Raimundo Sérgio Sales Cafezeiro. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos Declaratórios no Mandado de Segurança de nº. 8050577-88.2024.8.05.0000, em que figura como embargante ESTADO DA BAHIA e embargado VICTOR GABRIEL RODRIGUES DE ARAUJO . ACORDAM os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça da Bahia em REJEITAR os embargos opostos, e o fazem de acordo com o voto desta relatoria.